Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. SOBREPARTILHA. IMÓVEL. DOAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. REGISTRO EM NOME DE APENAS UM DOS CÔNJUGES. DESTINATÁRIO. UNIDADE FAMILIAR. COMUNHÃO DE BENS. INCLUSÃO. DIREITO DE ACRESCER. CÔNJUGE SOBREVIVO. PATRIMÔNIO DISPONÍVEL. RENÚNCIA EXPRESSA. POSSIBILIDADE.
1. O imóvel doado pelo Poder Público em sede de programa habitacional, ainda quando escriturado em nome de apenas um dos cônjuges, entende-se como destinado à entidade familiar, integrando, portanto, a comunhão de bens do casal. Precedentes.
2. Conforme inteligência do artigo 551, parágrafo único do Código de Processo Civil, sobre o imóvel doado em programa habitacional, que é considerado como em favor do casal, incide, em caso de morte de um dos cônjuges, o direito de acrescer do cônjuge sobrevivo.
3. O direito de acrescer do cônjuge supérstite possui caráter patrimonial disponível, e pode o titular a ele renunciar na totalidade ou em parte, desde que o faça de modo expresso, em aplicação analógica do artigo 1.806 do Código Civil, o que não se verifica com o simples ajuizamento conjunto, pelo cônjuge sobrevivo e os demais herdeiros, de ação com pedido de partilha do bem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.